Tribunal: TJMT
Processo: 0011199-61.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011199-61.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBSON PINHEIRO ANDRADE - CPF: 041.076.301-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 631.832.341-49 (VÍTIMA), DEBORA KARINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 013.867.711-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Soberania dos veredictos. Motivação torpe. Circunstâncias Judiciais e fração de diminuição pela tentativa. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos; (2) ausência de provas da motivação torpe; (3) pena-base desproporcional; (4) fração de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

A condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe [vingança –
“
rixa por causa de mulher”
–] encontra suporte nos depoimentos do apelante e da vítima, na delegacia de Polícia, corroborados por testemunha presencial, em Juízo e na sessão plenária, a prevalecer a soberania dos veredictos.

I
nexistem provas de premeditação [planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime], a elidir a valoração da culpabilidade.

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo nas costas – região dorsal – e em direção à cabeça da vítima, bem como debilidade permanente – paraplegia –] justificam a redução da pena na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

A majoração da pena-base pela premeditação não se afigura idônea quando inexistem provas de planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I;

Jurisprudência relevante:
STF;
RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009;
STJ,
AgRg no AREsp no 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018;
REsp no 1582632/SP
–
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz
–
11.5.2017;
AgRg no AREsp 1766271/RJ – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 05.4.2021; AgRg no REsp no 2.034.540/AC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023;
AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023;
AgRg no HC 843586/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato –12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC – Relator Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022; Sumula 231;
AgRg no AREsp 1335657/RN – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.12.2018;
TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013;
TJMT,
Enunciados Criminais 11, 13 e 49;
AP 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021;
AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021;

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0011199-61.2010.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

ROBSON PINHEIRO ANDRADE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON PINHEIRO ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (no
0011199-61.2010.8.11.0042
) que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe] a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 220195703).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos; 2)
“inexiste comprovação [...] do motivo torpe”
; 3) a exasperação da pena-base seria desproporcional e não estaria fundada em elementos concretos; 4) a diminuição de pena pela tentativa deveria ser aplicada na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pede provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena.

Prequestiona os
“artigos 59, 67 e 68
do Código Penal”
;
“artigo 593, III, ‘d’ e § 3o, do CPP”
;
“art. 5o, XLVI, LIV”
e
“inciso IX do art. 93 da CF”
(ID 220195712)

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 220195714).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento ao considerar que
“o Conselho de Jurados optou por aderir à tese de causação, que se encontra amparada nas provas [...] de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe”
, a negativação das
“circunstâncias judiciais [...] mostra-se adequada”
e
“o inter crimins foi quase todo percorrido”
a justificar a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço)”
. (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 228925687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 de agosto de 2010, por volta das 10:00 horas, NA LANCHONETE/PONTO DE ENCONTRO ESQUINÃO, SITUADA NO BAIRRO CARUMBÉ, NESTA URBE E COMARCA, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com um comparsa por ora não identificado, o denunciado ROBSON tentou matar a vítima CÍCERO RODRIGUES DE LIMA, VULGO DOIDURA.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e a Vitima mantinham inimizade entre si, por motivos por ora não especificados.

[...]

O Ofendido foi socorrido por populares e levado para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

[...] atestam os laudo periciais médicos de lesões corporais e mapas topográficos acostados [...] os disparos [...] atingiram a vítima na perna esquerda e na região dorsal direito, o que lhe causou paraplegia, isto é, perda dos movimentos dos membros inferiores.

Portanto, o enfocado crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à votado do acusado.

Evidente que [...] agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado ROBSON, nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Lei n. 8.072/1990.”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 220194668-fls.1/6)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“Primeiro Quesito (materialidade): No dia 05/11/2008, por volta de 22h00, na lanchonete/ponto de encontro Esquinão, situada no Bairro Carumbé, nesta urbe e Comarca, a vítima CICERO RODRIGUES DE LIMA foi atingida por 02 (dois) disparos de arma de fogo nas costas e na perna esquerda, conforme laudos periciais de Id. 59764488 – págs. 27/32 e 65/70 ?

( 4 ) SIM ( ) NÃO

Segundo quesito (autoria) O acusado ROBSON PINHEIRO ANDRADE efetuou os disparos de arma de fogo tratados no primeiro quesito?

( 4 ) SIM ( ) NÃO

Terceiro quesito (tentativa): Assim agindo, o acusado ROBSON PINHEIRO ANDRADE tentou matar a vítima CICERO RODRIGUES DE LIMA, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de a vítima ter recebido atendimento médico?

( 4 ) SIM ( ) NÃO

Quarto quesito (quesito legal): O jurado absolve o acusado ROBSON PINHEIRO ANDRADE?

( ) SIM ( 4 ) NÃO

Quinto quesito (qualificadora): O acusado ROBSON PINHEIRO ANDRADE praticou o crime por motivo torpe, qual seja, por vingança?

( 4 ) SIM ( 1 ) NÃO”
(ID 220195706-fls.9/10)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Em face do soberano veredicto encimado, passo à fase legal da dosimetria da reprimenda penal, conforme o art. 68 do CP.

O artigo 121, § 2o, do CP (homicídio qualificado), prevê pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo que tal preceito secundário deve ser observado na espécie face reconhecimento e incidência do inciso I do referido § 2°, “por motivo torpe”. Considero também a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do Código Penal.

Das Circunstâncias Judiciais

Eis a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

A culpabilidade do réu é acentuada. O acusado juntamente com um comparsa em uma motocicleta no intuito de viabilizar a execução do crime saiu a procura da vítima, contra quem, em tese, tinha certa desavença e, ao avistá-la no bar denominado Esquinão, desceu, aproximou-se de Cícero e, imediatamente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, conseguindo acertar dois deles, tendo tentado proferir ao menos mais um, na cabeça, contudo acertou o boné. Em seguida, retornou para a motocicleta, onde o outro o aguardava, e empreenderam fuga.

Portanto, a conduta extrapolou a descrição da figura típica, ante a premeditação, divisão de tarefas e extrema frieza com que praticado.

[...]

O motivo do crime é torpe. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem, ficando apenas o registro.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. Os disparos foram efetuados em local público, mais precisamente em um bar situado no Bairro Carumbé, na presença de várias pessoas, às quais tiveram suas vidas submetidas a perigo abstrato, já que terceiras pessoas chegaram no local atirando:

[...]

No que tange às consequências do crime, foram gravíssimas. Na hipótese, em decorrência da ação do acusado, a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima que lhe causaram paraplegia dos membros inferiores, eis que a bala atingiu seu corpo vertebral.

[...]

Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade acentuada, circunstâncias do crime desfavoráveis e consequências do rime gravíssima, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma. Assim, FIXO a PENA-BASE em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Das Circunstâncias Legais: Agravantes e Atenuantes

Ausentes agravantes. No vertente caso incide as circunstâncias atenuantes da menoridade, previstas no art. 65, incisos I e III, “d” do CP. Assim, REDUZO a pena em 1/6 fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Das Causas de Aumento e/ou Diminuição

Diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do CP, considerado o iter criminis percorrido pelo réu, tendo se aproximado da consumação do delito, pois o evento morte não foi alcançado por pouco, já que a vítima foi atingida em local vital, tanto que sofreu paraplegia em razão dos tiros disparados, ATENUO a pena em seu mínimo, qual seja, 1/3. Sendo assim, FIXO a pena definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, atento à soberana votação do nobre Conselho de Sentença, conforme inciso I do artigo 492 do CPP, CONDENO o acusado ROBSON PINHEIRO ANDRADE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, dando-o como incurso no tipo penal do artigo 121, § 2o, inciso I c/c art. 14, II, todos do Código Penal, assim o fazendo para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

V – Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena

De acordo com a regra do art. 33, § 2°, alinea “a” e § 3o do CP FIXO o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por adequação às circunstâncias judiciais valoradas, por ser suficiente para a reprovação e prevenção do delito.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 220195703)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada nos Boletim de Ocorrência no 363 (ID 220194668-fls.19/20), Auto de Exibição e Apreensão (ID 220194668-fls.21) e Laudos Periciais de Lesões Corporais no 01-02-004595-01/2009 e no 1.9067.2.2010.4166-01 (ID 220194668-fls.27/32, 66/70), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Cicero Rodrigues de Lima, vítima (ID 220194668-fls.22/24), Débora Karine da Silva Oliveira (ID 220194668-fls.34/35), bem como o interrogatório do apelante (ID 220194668-fls.36/40).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunha Débora Karine da Silva Oliveira e o apelante (Relatórios de Mídias – ID 220194678).

Na sessão plenária, foram inquiridos Cícero Rodrigues de Lima, vítima, Débora Karine da Silva Oliveira, testemunha, e o apelante (Relatório de Mídias – ID 220195702).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
Conselho de Sentença reconheceu que [
“n
o dia 05/11/2008, por volta de 22h00, na lanchonete/ponto de encontro Esquinão, situada no Bairro Carumbé”,
em Cuiabá/MT]

Cicero Rodrigues de Lima
“foi atingido por 02 (dois) disparos de arma de fogo nas costas e na perna esquerda”
(Primeiro Quesito – materialidade); o apelante
“efetuou os disparos de arma de fogo”
(Segundo Quesito – autoria)
“somente não se consumando”
o homicídio
“por circunstancias alheias à sua vontade, em razão de a vítima ter recebido atendimento médico”
(Terceiro Quesito – tentativa) e não o absolveu (Quarto Quesito), tendo considerado “
o crime por motivo torpe, qual seja, por vingança
(Quinto Quesito – qualificadora).

A autoria e a torpeza tem suporte nas declarações de
Débora Karine da Silva Oliveira [testemunha presencial], na delegacia de Polícia – estava sentada em uma mesa no bar “Sinucão”, na companhia da vítima e de amigos [não identificados] e
“
chegou o indivíduo conhecido por ROBSON, de posse de uma arma de fogo, efetuando vários disparos em seu namorado Cícero [...] acertou [...] três projeteis; [...] antes de [...] saírem correndo, avistou Robson chegar próximo de Cícero, apontou o revólver para sua cabeça e desferiu o último disparo, depois passou [...] calmamente, montou na garupa de uma motocicleta e foi embora”
–
(Relatórios de Mídias – ID 220194678)
, em Juízo – não conhecia o apelante, mas ele chegou próximo
“e começou a atirar (...) levantou a camiseta e já foi metendo bala”
na vítima; havia uma rixa entre ambos
“por causa de mulher”
– (
Relatório de Mídias – ID 220194678) e na sessão plenária –
“o Robson foi matar (...) sacou uma arma e foi direto no Cícero que estava sentado na cadeira”
;
“eles já tinham rixa de anteriormente (...) antes de eu conhecer o Cícero” –
(Relatório de Mídias – ID 220195702).

O apelante, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva, esclarecendo que “
possui uma rixa”
com Cícero Rodrigues de Lima
; “foi até o bar de nome Sinucão e começou a jogar sinuca;
a vítima chegou e
“passado uns instantes [...] ficou atrás do interrogado, então se virou e proferiu três disparos”
(Relatórios de Mídias – ID 220194678)
, mas, em Juízo, afirmou que não se recordava do fato por ter sido atingido por disparos de arma de fogo, no de 2015 ou 2016, os quais e afetaram sua memória (Relatório de Mídias – ID 220194678), ao passo que, na sessão plenária, confirmou que estava no local dos fatos [
“Bar
Esquinão, situada no Bairro Carumbé”
, em Cuiabá/MT], mas não efetuou disparos contra a vítima e não possuía qualquer desavença contra ele
(Relatório de Mídias – ID 220195702).

Frise-se que, na delegacia de Polícia,
Cícero Rodrigues de Lima [vítima] narrou que estava no bar “Sinucão”, na companhia de Débora Karine da Silva Oliveira e avistou o apelante tirando a arma de fogo da cintura; tentou correr, mas foi atingido por um disparo nas costas; caiu ao solo e “
fingiu de morto
”; o apelante se aproximou e efetuou outros 2 (dois) disparos; ficou paraplégico devido as lesões sofridas, embora tenha se retratado, na sessão plenária.

Na essência, a
confissão do apelante e o depoimento da vítima, na fase policial, estão corroborados pelo depoimento de Débora Karine da Silva Oliveira [testemunha presencial], na delegacia de Polícia, em Juízo
[1a fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri] e na sessão de julgamento, os quais
indicaram ROBSON PINHEIRO ANDRADE como sendo o autor da tentativa de homicídio motivado por vingança [uma
“rixa por causa de mulher”
], a atrair a aplicação do Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal [“
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”].

No caso, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Outrossim, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Adota-se premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”
. (AgRg no AREsp no 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018)

Nesse quadro, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passam-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar a culpabilidade [
“premeditação”
], as circunstâncias [
“disparos foram efetuados em local público (...) na presença de várias pessoas, às quais tiveram suas vidas submetidas a perigo abstrato”
] e consequências do crime [
“a vítima sofreu lesões de natureza gravíssima que lhe causaram
paraplegia dos membros inferiores”
].

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021).

Todavia, inexistem provas de planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, a elidir a valoração da culpabilidade (TJMT, AP 0003342-17.2013.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 22.1.2019).

No tocante às circunstâncias do crime,
“a prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável
” (STJ, REsp no 1582632/SP
–
Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz
–
11.5.2017).

Outrossim,
“a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das
consequências do delito
, como ocorreu na hipótese, em que a vítima ficou paraplégica”

(STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 05.4.2021)

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável a fração adotada pelo Juiz-Presidente, de 1/8 (um oitavo) “
sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp no 2.034.540/AC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023), equivalente a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por circunstância judicial desfavorável.

Assim sendo, impõe-se afastar a depreciação da culpabilidade, mantidas as avaliações negativas das circunstâncias e consequências do crime, redimensiona-se a reprimenda basilar para 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu apenas a atenuante da menoridade relativa porque o apelante, nascido em 11.2.1988, tinha 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos – 5.8.2010 – (CP, art. 65, III, “d”), tendo reduzido a pena em 1/6 (um sexto), patamar
considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Porém, o
apelante confessou a autoria delitiva, na delegacia de Polícia, a justificar essa atenuante [confissão], embora tenha se retratado em Juízo. Isso porque, o c. STJ firmou entendimento de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime [...] mesmo que seja [...] extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato –12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC – Relator Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Não obstante, a
atenuante da confissão espontânea “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ, cujo enunciado deve ser seguido por todos os juízes no sistema penal vigente, reservada eventual superação de precedentes ao c. STJ.

Registre-se que o c. STJ afastou a superação da Súmula 231 (AgRg no REsp no 1882605/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE no 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009).

Consequentemente, a pena provisória deve ser readequada a 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante,
“
tendo se aproximado da consumação do delito, pois o evento morte não foi alcançado por pouco, já que a vítima foi atingida em local vital, tanto que sofreu paraplegia em razão dos tiros disparados”
.

De fato, a vítima foi atingida por 1 (um) disparo de arma de fogo
“na região dorsal”
e caiu no chão. O apelante efetuou mais 2 (dois) disparos, sendo que um atingiu a coxa esquerda e o outro, efetuado em direção à cabeça da vítima, atingiu apenas a aba do boné. Cícero Rodrigues de Lima [vítima] foi
“socorrido por amigos”
e levado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tendo sido
“operado e permaneceu 15 dias”
internado; sofreu
“lesão medular”
[paraplegia], conforme
Laudos Periciais de Lesões Corporais no 01-02-004595-01/2009 e no 1.9067.2.2010.4166-01 (ID 220194668-fls.27/32, 66/70).

Por outro lado, os disparos cessaram porque a vítima Cícero Rodrigues de Lima se
“
fingiu de morto
”
.

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo nas costas – região dorsal e em direção à cabeça da vítima, bem como debilidade permanente – paraplegia –] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta – 8 (oito) anos –, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, os bons antecedentes, a primariedade, a idade do apelante à época do fato [20 anos] e o cumprimento de pena por delito cometido há mais de 14 (quatorze) anos, autorizam o inicial semiaberto.

Segue-se orientação do c. STJ:

“No que concerne ao regime de cumprimento de pena, reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade do acusado - a quem a reprimenda definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão –, cabível a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corporal, ante a inexistência de motivação concreta que justifique o regime mais gravoso. Incidência do art.

33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp 1335657/RN – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.12.2018)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE

para readequar a pena

do apelante a
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Cuiabá para readequação do cálculo da pena e do regime imposto ao apelante/apelado

[SEEU
2000868-68.2019.8.11.0042
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024